Tribunal: TJSP
Processo: 2252838-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição. Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando se tratar de decisão interlocutória que analisa prescrição e decadência. Precedentes do C. STJ. Insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição. Autores requerem indenização por suposto inadimplemento contratual. Prazo decenal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição. Mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando se tratar de decisão interlocutória que analisa prescrição e decadência. Precedentes do C. STJ. Insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de prescrição. Autores requerem indenização por suposto inadimplemento contratual. Prazo decenal. Aplica-se a regra geral do art. 205 do CC. Entendimento em consonância com a jurisprudência do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.